Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO ROUBADO. TECNOLOGIA CONTACTLESS. SEGURANÇA DA TECNOLOGIA UTILIZADA NA AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO. DIVERSAS TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 1.275,00, a título de reparação danos materiais. Preliminarmente, pede a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, aduz que as transações contestadas foram efetuadas mediante a apresentação física do cartão, via contactless, bem como foram realizadas antes de o bloqueio ser solicitado pela recorrida. Argumenta que os fatos decorreram de fortuito externo, inexistindo falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47955499). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47955503).
III. Rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo, porquanto não foram preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Ademais, o valor em discussão é diminuto quando comparado ao porte econômico da recorrente.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
V. Nesse aspecto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. Assim, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, a Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
VI. Consta da inicial que a autora, no dia 23/09/2022, foi vítima de roubo, ocasião em que foram subtraídos seus pertences, dentre eles o cartão picpay e o celular onde estava instalado o aplicativo correspondente ao cartão. Após o roubo, a autora noticiou o fato para a recorrente via e-mail, informando que tanto o celular quanto o cartão tinham a opção de transação financeira por aproximação. Os prejuízos totalizaram o montante de R$ 1.275,00. A despeito da tentativa de reaver os valores indevidamente utilizados, a recorrente entendeu que não houve indícios de irregularidade nas transações, negando o pedido administrativo de reembolso.
VII. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio digital, fornecer mecanismos seguros, inclusive com sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas, a fim de evitar danos aos consumidores, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização/movimentação bancária do cliente. Nesse contexto, a atuação indevida de terceiro fraudador não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelas instituições financeiras. Ressalta-se que meras alegações de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhadas de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isentam a instituição financeira da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
VIII. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pela instituição financeira falhou em identificar e apontar como suspeitas de fraude as operações contestadas, já que, em curto espaço de tempo foram realizadas diversas compras com a utilização do cartão da autora, todas autorizadas por meio da tecnologia “contactless”, sem solicitação de senha, totalizando o valor de R$ 1.275,00, que diferem, em muito, do seu perfil de compras, em especial frequência e horário, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita (ID 47955466). Vale mencionar que no contrato de adesão do cartão PicPay, apresentado pela própria ré, consta as medidas de segurança e os casos em que “O Cartão poderá ser bloqueado”, quais sejam: (a) em situações que possam sugerir a existência de risco de prejuízos, se detectado; (...) (c) preventivamente, se verificado indício de fraude ou por medida de segurança.” (ID 47955483, página 28). Desse modo, não há como acolher as alegações do recorrente.
IX. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.